Tribunal: TJDFT
Processo: 0745603-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Compulsando os autos, verifica-se que a notificação extrajudicial de ID 72577208 não foi entregue em virtude da mudança de endereço da parte ré. Emende, pois, o autor a inicial, a fim de comprovar a mora por meio de protesto por edital, nos termos do art. 15 da Lei 9.492/97. (...) Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). Como visto, trata-se de pronunciamento judicial que determinou a emenda da petição judicial, provimento que não está sujeito à impugnação imediata. Em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se o agravante a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator